Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002993-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE
AGRAVADO(S):
VALDELICE DIVINA DOS ANJOS
Vistos.
Em que pese constar no “Requerimento Final” das razões recursais do presente “Agravo de Instrumento”, pedido para “deferir o efeito suspensivo pleiteado”, verifica-se que não há em nenhum outro momento, referência a este requerimento, tampouco foi aberto algum tópico para argumentar/fundamentar os requisitos próprios do pleito liminar.
Assim, com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), oportunizo à parte recorrente esclarecer/emendar a peça inicial, para formular o pedido pertinente, apresentando fundamentos ao pleito de urgência, se esta for a sua pretensão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal